Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-79.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001221-79.2020.8.26.0008; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Prequestionamento - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Prequestionamento - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.